Tribunal: TJDFT
Processo: 0002963-05.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DESPACHO Intime(m)-se a empresa G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP. , no prazo de 10 (dez) dias, cumprir a decisão ID 15233719 para apresentar: a) Escritura Pública de cessão de direitos de GP4 EMPREENDIMENTOS LTDA em benefício de G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP. OU B) Demonstrar que trata-se de mera sucessão de empresas, através dos documentos formais. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto